Tribunal: TJES
Processo: 0002400-57.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002400-57.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR PRADO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA 438 DO STJ. MÉRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA DEVIDAMENTE CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base na denúncia (Fls. 48/48v): “Narram os autos do procedimento especial n.º 0002400-57.2020.8.08.0011, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 03 de fevereiro de 2020 por volta das 16:00 horas, na Praça Jerônimo monteiro, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado desacatou funcionário público no exercício e em razão de suas funções. Segundo ficou apurado, o guarda civil municipal Fabricio Silva de Araújo se encontrava de serviço, realizando patrulhamento a pé pela Praça Jerônimo Monteiro. Ao avistá-lo, o denunciado, que se encontrava no local na companhia de alguns amigos, disse em alto e bom tom, para que o funcionário público escutasse “policia bom é policia morto”, clareamento no intuito de afrontar o guarda. Assim agindo, o denunciado infringiu ao disposto no art. 311 do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja a presente autuada, citando-o para defesa que tiver, intimando-o para comparecer em audiência de Instrução e Julgamento e, após recebida a denúncia, acompanhar os demais termos do processo”.

2. A sentença objurgada (Fls. 60/61) julgou procedente a pretensão acusatória contida na denúncia para condenar o réu, ARTHUR PRADO DA SILVA, pela prática do crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

3. Através de apelação criminal, a parte Ré, ora apelante (ID n.º 14168824), suscita a preliminar de extinção da punibilidade. Argumenta que, como a pena foi inferior a um ano, a prescrição ocorreria em três anos contados da publicação da sentença (16/11/2022), prazo que, segundo alega, se completará antes do julgamento do recurso pela Turma Recursal. No mérito, pleiteia a reforma do ato sentencial para sua absolvição por atipicidade da conduta, sob o fundamento de ausência de dolo específico de ofender o funcionário público, afirmando que as palavras foram proferidas em um contexto de brincadeira entre amigos.

O Ministério Público, apresentou contrarrazões (ID n.º 14168827), impugnando o recurso. Rebate a preliminar, sustentando que a alegação se baseia em prescrição projetada, ou seja, em evento futuro e incerto, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, e que os marcos interruptivos foram devidamente aplicados. Quanto ao mérito, defende a manutenção da condenação, afirmando que o conjunto probatório demonstra claramente a intenção deliberada do recorrente de menosprezar a função pública, sendo o teor ofensivo da frase incompatível com a tese de brincadeira.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com base nos autos e na Súmula 438 do STJ, a preliminar de prescrição deve ser rejeitada. A preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pelo recorrente não merece acolhimento. O argumento defensivo se ampara na chamada prescrição em perspectiva ou projetada, tese esta que encontra óbice intransponível no ordenamento jurídico pátrio, conforme consolidado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o apelante fundamenta seu pleito em um evento futuro e incerto, qual seja, a suposição de que o julgamento do presente recurso ocorrerá após o transcurso do prazo prescricional de três anos, contado da publicação da sentença. Tal raciocínio equivale a pleitear a extinção da punibilidade com base em uma situação hipotética, prática expressamente vedada pelo referido enunciado sumular, que considera inadmissível tal análise "independentemente da existência ou sorte do processo penal". Dessa forma, inexistindo o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos já consolidados nos autos, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, rejeito a preliminar.

6. No mérito, a apelação não merece prosperar. A tese defensiva centra-se na ausência de dolo específico, sob a alegação de que a frase ofensiva foi proferida em um "contexto de brincadeira e descontração". Contudo, essa versão se mostra dissociada do conjunto probatório. A expressão "polícia bom é polícia morto", entoada em voz alta ao avistar um agente público fardado em patrulhamento, possui evidente carga ofensiva, violenta e depreciativa, sendo incompatível com a justificativa de uma simples brincadeira. O dolo de menosprezar e humilhar a função pública resta caracterizado pela conexão direta entre o ato de avistar o guarda municipal e a imediata enunciação da frase, o que demonstra a inequívoca intenção de desmoralizar o servidor público. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 331 do Código Penal, pois a ofensa foi dirigida à função exercida pela vítima, e não à sua pessoa. Diante do depoimento firme e coerente do agente público, corroborado pelas circunstâncias fáticas, e da fragilidade da tese defensiva, que não apresentou elementos capazes de afastar a intenção delitiva, a manutenção da condenação de primeiro grau é medida que se impõe.

7. Da conclusão.

APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU CONHECIDA E IMPROVIDA.

Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)